Tribunal: TJES
Processo: 5036532-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036532-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO CORDEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por PEDRO ANTONIO CORDEIRO em face de BANCO DAYCOVAL S/A, alegando, em síntese, que ao obter um extrato escrito das movimentações da sua conta bancária, deparou-se com um crédito no valor de R$15.807,33, que desconhece. Informa que ao procurar o INSS para esclarecimentos, verificou que havia sido realizado um empréstimo consignado e um cartão de crédito consignado em seu nome. Afirma que registrou uma reclamação no PROCON/ES, mas os contratos não foram cancelados. Narra, ainda, que vem recebendo ligações de pessoas que se passam pelo Réu, solicitando o pagamento de custos com o cartão e parcelas do empréstimo. Ante o exposto, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de nulidade dos contratos, restituição dos valores eventualmente descontados e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no ressarcimento dos valores descontados indevidamente em dobro, B) Condenar a parte Ré no pagamento de R$6.000,00 em danos morais; C) Julgar a extinção sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de “condenação em obrigação de fazer de declarar inexistentes os contratos”, em razão da perda superveniente do objeto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e conforme narrado na inicial e contestação, verifica-se que a parte ré não apresentou nos autos contrato(s), autorização(ões), termos de adesão(ões) ou quaisquer outros documentos, contendo a anuência da requerente, que comprovem que esta aderiu aos termos do(s) seguro(s)/produto(s)/serviço(s) discorridos na inicial. Assim, não restou demonstrado pelo Banco réu a manifestação de vontade da parte requerente. No mais, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie demonstra que ela contratou o serviço. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos”. Ademais, retira-se dos autos que os valores foram prontamente devolvidos pelo Recorrido, tendo a parte Recorrente cancelado o contrato tão somente após o ajuizamento do processo.

6. O dano moral encontra-se devidamente qualificado e fundamentado: “No caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pela parte autora causou mero aborrecimento. A conduta do requerido, que cobrou por serviço(s)/produto(s) não contratado(s) pelo autor, sem os cuidados necessários para assegurar a negociação, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência, principalmente se levado em conta que os descontos afetaram a impossibilidade de adimplir com sua obrigação com o seu fornecedor ficando mal quisto. No tocante ao valor da compensação por dano moral, considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este montante repara condignamente o dano causado, além de estimular a parte ré a rever a segurança de seu sistema de trabalho. A fixação em montante inferior ao pedido constante na inicial leva à parcial procedência da demanda, sem, contudo, refletir na sucumbência, consoante Súmula 326 do STJ”. A condenação exarada no valor de R$6.000,00 encontra-se nos padrões dos demais votos desta 2ª turma acerca do ponto.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)